Tribunal: TJDFT
Processo: 0719548-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719548-68.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONSÓRCIO HP - ITA RECORRIDO: THIAGO FARIA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE TRANSPORTE COLETIVO. CULPA CONCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS ESTÉTICOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os condutores de veículos automotores devem observância às normas gerais de conduta e circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro. 2. É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público de transporte coletivo pelos danos causados aos usuários do serviço e a terceiros, na forma do art. 37, § 6o, da CF de 1988 3. Para elidir a responsabilidade da concessionária prestadora de serviço público, cabia-lhe fazer prova de que o dano se deu em virtude de caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima. 4. Pela avaliação dos autos, fica patente que o motorista do requerido não tomou a devida cautela, uma vez que as conclusões do Laudo produzido pelo Instituto de Criminalística acerca do sinistro apontam a manobra do ônibus coletivo como o responsável pelo impacto com a motocicleta, bem como os danos materiais indicados nos autos. 5. O requerido não se desincumbiu de desconstituir sua presunção de culpa, caracterizando o nexo de causalidade da conduta praticada e o dano ocasionado, surgindo o dever de indenização nos termos do disposto no art. 186 e 927 do Código Civil. 6. Não há amparo legal para o acolhimento da tese do requerido de reduzir a verba indenizatória com base no art. 945 do CC, disposição legal que impõe necessariamente a concorrência de culpa, o que, a toda evidência, não ocorreu na situação concreta. 7. Tendo em vista que o autor efetivamente ficou afastado de suas ocupações profissionais em razão do acidente, a empresa Ré deve ser condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes, nos termos do art. 402 do CC. 8. Embora o escopo primordial dos danos morais seja compensar lesão a direito da personalidade, existe também uma finalidade secundária; qual seja, o efeito punitivo e pedagógico para que o ofensor deixe de cometer condutas ilícitas reiteradas. 9. Para existência do dano estético é imprescindível que a lesão tenha modificado a aparência externa da pessoa de forma permanente, sendo visível em qualquer lugar do corpo humano, isto é, um dano físico exteriorizado, em decorrência de lesão duradoura ou permanente, capaz de gerar humilhações e desgostos. 10. Recurso do requerido desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, postulando a redução do valor arbitrado a título de reparação por danos morais, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO CARRARO, OAB/GO 11.818 (ID. 25584788 - Pág. 11). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] considerado o caso concreto e os critérios traçados pela jurisprudência e pela doutrina, entendo que o valor da verba indenizatória no patamar de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) atende a razoabilidade e a proporcionalidade exigidas” (ID. 12939659 - Pág. 9). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso” (AgInt nos EDcl no AREsp 1550598/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/9/2020). Acrescente-se, por oportuno, o AgInt no AREsp 1811552/DF (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/5/2021). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome do advogado FÁBIO CARRARO, OAB/GO 11.818 (ID. 25584788 - Pág. 11). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016